Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. TELEFONE CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. GARANTIA CONTRATUAL. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. VALOR MANTIDO (R$ 1.000,00).
1. Desnecessária a produção de prova pericial porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. Ademais, as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
3. Nos termos do disposto no Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor; não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente, e à sua escolha a substituição produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
4. O contexto probatório evidenciou que o celular adquirido pela consumidora apresentou defeito com apenas um mês de uso, dentro do prazo de garantia contratual, mas não houve reparo do produto pelo fornecedor ou restituição da quantia paga. Nota-se que o laudo técnico anexado aos autos atesta que o aparelho possui curto-circuito na placa e em alguns periféricos, sem sinal de que o telefone tenha sido molhado ou oxidado, o que afasta eventual má utilização do aparelho. A par disso, o defeito foi apresentado com apenas um mês de uso, o que descarta a tese defensiva de que o defeito apresentado no celular decorre da utilização de carregador não original ou mesmo do tempo excessivo na tomada.
5. O vício apresentado pelo produto equivale a um defeito de fabricação - vício oculto, a justificar a rescisão contratual com a devolução do valor pago nos moldes do art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, se não sanado o vício no prazo de trinta dias.
6. Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma nos Acórdãos 1179324 e 1188908, o que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida. Resta evidenciado que após longa espera pelo conserto de um bem essencial, a consumidora ainda necessitou recorrer ao Judiciário para garantir seu direito. Portanto, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.
7. Do valor arbitrado a título de compensação por danos morais. O valor fixado na sentença - R$ 1.000,00 (um mil reais) - observa os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não é demais mencionar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos. O valor da indenização mostra-se adequado às finalidades compensatória e preventiva do instituto.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.